Tribunal: TJSP
Processo: 2259194-78.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Agravo de Instrumento. Rescisão contratual c./c. cobrança. Cumprimento de sentença. Desconsideração da personalidade jurídica. Nítida caracterização de grupo econômico. Grupo que opera alterando e redistribuindo capital entre empresas. Ausente qualquer intenção em iniciar o cumprimento da obrigação, mantendo a empresa executada sem bens passíveis de penhora. Confusão patrimonial verificada na

Ementa:
Agravo de Instrumento. Rescisão contratual c./c. cobrança. Cumprimento de sentença. Desconsideração da personalidade jurídica. Nítida caracterização de grupo econômico. Grupo que opera alterando e redistribuindo capital entre empresas. Ausente qualquer intenção em iniciar o cumprimento da obrigação, mantendo a empresa executada sem bens passíveis de penhora. Confusão patrimonial verificada na espécie. Aplicação do art. 50 do CC. Decisão reformada. Recurso PROVIDO.